Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753260-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE MACHADO IMPETRANTE: EDGARD GOMES, RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS, DIEGO RODRIGO GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça quanto à petição de ID no 79120504 e anexos. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO